Tribunal: TJBA
Processo: 8030318-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030318-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO ALMEIDA BARTILOTTI

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para ajustar os índices de correção monetária e juros de mora em indenização de seguro DPVAT, mas que, na parte dispositiva, majorou os honorários advocatícios recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao majorar os honorários advocatícios recursais, apesar de o recurso de apelação ter sido provido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado contém contradição ao majorar honorários recursais, embora tenha dado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante.

5. Conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059), a majoração de honorários recursais somente é cabível quando o recurso não é conhecido ou é integralmente desprovido.

6. A manutenção da majoração, no caso de provimento do recurso, afronta a orientação do STJ, impondo-se a correção do vício para adequação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para excluir a majoração dos honorários advocatícios recursais.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8030318-74.2021.8.05.0001, tendo, como Embargante,

JOSE RAIMUNDO ALMEIDA BARTILOTTI

e, como Embargada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA